Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL E APLICAÇÃO DA LEI. GRAVIDADE DO DELITO. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato a periculosidade do Paciente; a gravidade da conduta sob acusação de um homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com pena prevista de doze a trinta anos de prisão, aliado à notícia de que testemunhas do fato foram ameaçadas, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.
2. Ordem denegada.